Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-49.2022.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001697-49.2022.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhor, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA NETO PESSOA - CPF: 021.845.561-57 (EMBARGANTE), LUCELIO LACERDA SOARES - CPF: 034.796.737-08 (ADVOGADO), ARCENIO DOMENE - CPF: 110.249.418-68 (EMBARGADO), GUSTAVO CAETANO GOMES - CPF: 294.655.288-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – CERCEAMENTO DE DEFESA –REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001697-49.2022.8.11.0046

EMBARGANTE:

ANA CLAUDIA NETO PESSOA

EMBARGADO:

ARCENIO DOMENE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ANA CLAUDIA NETO PESSOA
em face do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Alega a embargante que a decisão se omitiu quanto à análise da legalidade do indeferimento da prova testemunhal, a qual, segundo aponta, poderia comprovar a ocupação familiar e a destinação produtiva da propriedade.

Informa que nos autos conexos há elementos indicativos de que o imóvel é ocupado por 16 membros da mesma família, distribuídos em quatro pequenas edificações.

Alega, ainda, que não pretende rediscutir o mérito do julgamento, mas sim provocar o Tribunal para fins de prequestionamento dos artigos 355, I, e 369 do Código de Processo Civil, concernentes ao julgamento antecipado da lide e ao direito de provar os fatos alegados.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (Id.

275074372).

O embargado se manifestou defendendo que as alegações arguidas em sede de embargos de declaração, não encontram respaldo em nenhuma das hipóteses elencadas no Código de Processo Civil, art. 1.022 (Id. 275477885).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, indefere a produção de provas consideradas desnecessárias para o deslinde da controvérsia, nos termos do princípio da persuasão racional do magistrado.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado para moradia e subsistência familiar.

A ocupação do imóvel por terceiros e a existência de outros bens afastam a presunção de impenhorabilidade”.

Pois bem. Os embargos de declaração possuem natureza excepcional e devem atender aos pressupostos estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, pois a matéria relativa ao indeferimento da prova testemunhal foi devidamente apreciada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte embargante.

O juízo sentenciante, ratificado por esta instância revisora, indeferiu a prova testemunhal requerida por considerá-la desnecessária ao deslinde da controvérsia, à luz do conjunto probatório já constante dos autos, inclusive com base em informações extraídas dos próprios autos conexos.

No caso concreto, o indeferimento da produção de prova oral não comprometeu o exercício do contraditório nem o direito de defesa da parte, tendo em vista que os autos já continham elementos suficientes ao convencimento do julgador, o que, aliás, foi confirmado por esta instância.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025